Tribunal: TJDFT
Processo: 0730592-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0730592-43.2025.8.07.0000 Classe Judicial: MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante(s): B. J. E. G. Impetrado(s): JUIZO DE DIREITO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88.Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade, cabimento e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento/não conhecimento do recurso quando descumprida. Em observância ao previsto nos artigos 9o e 10, do CPC, esclareça o impetrante a utilidade da medida, na via estreita escolhida do “writ”, em 5 (cinco) dias, à luz do disposto no art. 5, II, da LMS – Lei no 12.016/2009, e Súmula 267/STF. “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” Súmula 267/STF. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição; E, No caso, à luz da doutrina e jurisprudência dominantes, o mandado de segurança não é sucedâneo de recurso de agravo de instrumento, nem mesmo em razão da possibilidade de perda do prazo recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator